Tribunal: TJES
Processo: 5026455-41.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026455-41.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: LUZINETE LAURETT DE MELLO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de relação de consumo e devem ser entendidos sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, em especial do artigo 2º c/c art. 3º. A parte Autora, em petição inicial sob o ID n.º 18897479 - Pág. 1, informa que celebrou contrato de compra e venda de passagens aéreas através de milhagem com a Empresa e que a Empresa deixou de cumprir a oferta. Solicita ao juízo a emissão dos bilhetes e indenização por danos morais. A Empresa, em contestação sob o ID n.º 28347856 - Pág. 2, traz a informação de ausência de falha na prestação dos serviços e que a parte Autora se diferencia daqueles que suportam o investimento na modalidade de quantia em dinheiro e, não milhagem. Solicita ao juízo a improcedência dos pedidos da parte. Razão pela qual, passo a análise do caso concreto.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos e CONDENO a parte Ré, no prazo de 10 (dez) corridos, a contar da publicação da sentença, a realizar a emissão de passagens aéreas – IDA e VOLTA, na classe executiva, em voo SÃO PAULO/Capital (BRASIL) e ainda, ESPÍRITO SANTO/ Vitória (BRASIL) a VANCOUVER (CANADÁ), sem o pagamento de taxa de embarque, bem como sem a utilização de milhas extras, a ser utilizada pela parte Autora, no prazo de 12 (doze) meses, após a emissão dos bilhetes, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas as Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, convém destacar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrido como consumidor e a Recorrente como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine, a requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Assim, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que merece acolhida o pedido do consumidor referente às emissões de passagens. Por outro lado, a parte recorrida trouxe aos autos fato constitutivo de seu direito, posto que demonstrou nos autos que realizou a demonstração de oferta de aquisição de passagens aéreas através de milhagem junto a Empresa para o destino do Canadá, conforme oferta sob o ID n.º 18897495 - Pág. 4.

Além do mais, insta ressaltar que restou comprovado nos autos que a recorrente fez discriminação negativa e desproporcional da parte recorrida frente aquele clientes que realizam o pagamento de bilhetes aéreos por meio de quantia em dinheiro, razão pela qual, entendo que realmente houve falha na prestação dos serviços, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)